Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Nomeado Núcleo de Prática de Jurídica de Faculdade para o exercício do munus público, este disporá das mesmas faculdades processuais da Defensoria Pública, inclusive no que toca a isenção do preparo recursal, prazo em dobro e, no caso em tela, verba honorária.

3. O art. 85, § 11o, do CPC, não tem finalidade de aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de do profissional ter apresentado recurso, mas de impedir a interposição reiterada de recursos. Assim, os honorários devem ser majorados quando o recorrente for vencido em seu recurso.

4. Embargos declaratórios parcialmente providos.